Tribunal: STF
Processo: RHC 249739
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.202/MG (e-doc. 67).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da imputação referente ao crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico de drogas majorado). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, em parte, ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o recorrente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico privilegiado) (e-doc. 26). 



    4. Os embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão foram rejeitados (e-doc. 27). 



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 33). Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais afirma que a atuação da Guarda Civil Municipal extrapolou o disposto no art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Conforme aduz, os guardas municipais realizaram atividade de policiamento ostensivo. Destaca caber ao mencionado órgão apenas resguardar bens, serviços e instalações municipais, sendo ilícita a atuação fora dessa esfera. Conclui lastreada a condenação em prova obtida por meio ilícito. 



    7. Requer o reconhecimento da ilicitude da atuação da Guarda Municipal e das provas dela decorrentes. Por conseguinte, busca a absolvição do recorrente.



    8. O Ministério Público Federal, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 98).



    9. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verificou-se o trânsito em julgado do título condenatório em 31/10/2023 (Apelação Criminal nº 0149041-63.2022.8.13.0024).



    É o relatório.  



    Decido.



    10. A condenação transitou em julgado em 31/10/2023, sendo o recurso interposto em 11/11/2024 (e-doc. 74). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O Tribunal de Justiça de origem, no julgamento da apelação criminal, entendeu como comprovada a situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, bem como a autoria e materialidade do referido crime. Confiram-se os trechos do acórdão: 



    “Consta do auto de prisão em flagrante delito que na madrugada do dia 09/01/2022, guardas municipais foram acionados por populares que noticiaram a ocorrência de um baile funk com intenso tráfico de drogas, na Avenida Esplanada, nº 62, na Cidade de Belo Horizonte/MG. 



    Ao se dirigirem até lá, um morador informou que três indivíduos realizavam a mercancia de drogas em uma esquina, próxima à casa de shows “Espaço VIP”, descrevendo suas características físicas e roupas. Os guardas, então, iniciaram busca dos suspeitos com base nas informações passadas. 



    Ao visualizar as viaturas, uma pessoa que estava em cima de um muro alertou aos presentes a chegada dos guardas gritando “sopa” e todos evadiram do local, o que ensejou perseguição. Um dos envolvidos, posteriormente identificado como Felipe William Oliveira da Silva, ora apelado, dispensou no chão uma sacola com 48 (quarenta e oito) microtubos de substância semelhante a cocaína e 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha e correu. 



    Na sequência, os guardas alcançaram dois fugitivos e realizaram busca pessoal neles, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado, Felipe William alegou que foi designado para a contabilidade dos entorpecentes naquela noite, mas que não estava envolvido com a venda direta das substâncias. 



    Toda a atuação foi minuciosamente narrada pelo agente municipal Iedo Ribeiro Nunes perante a autoridade policial (ordem 5, p. 1-2):



    “QUE Em patrulhamento preventivo, na madrugada de hoje, foram acionados por populares que não quiseram se identificar por medo de represálias, noticiando que na Avenida Esplanada, nº 62, estaria ocorrendo um baile funk com intenso comércio de entorpecentes; QUE diante os fatos, deslocaram até o local onde foi percebido uma casa de show denominada "ESPAÇO VIP", porém o evento estava se encerrando; QUE neste local foi abordado por uma morador que também não quis se identificar por temer pela sua vida, que narrou que o evento ocorre todo sábado e com intenso tráfico de drogas e na data de hoje, teria visto três indivíduos comercializando entorpecentes, além de impedir e intimidar moradores que observam esses fatos; QUE esse morador apontou os trajes dos indivíduos, sendo blusa de frio azul, bermuda jeans e chinelo, blusa preta, bermuda branca, boné e tênis e um negro que trajava camisa de time, boné e chinelo. Ademais ainda esclareceu que um recebe o dinheiro, o outro pega a droga e o terceiro vigia por cima do muro a aproximação de viaturas; QUE ao aproximar do local, havia uma movimentação de pessoas próximo a um beco, sendo que com ao avistarem a viatura, o individuo que se encontrava em cima do muro gritou: "sopa" e todos os demais saíram correndo, momento que iniciou uma perseguição; QUE a guarnição avistou o individuo de blusa de frio azul e bermuda jeans, posteriormente identificado como FELIPE WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA dispensar uma sacola ao solo; QUE logo a frente FELIPE foi alcançado e abordado foi encontrado com ele o valor de r$18,00; QUE MARCOS VINICIUS SILVEIRA RADTCCH também foi alcançado e na busca pessoal foi encontrado na sua posse o valor de R$70,00; QUE a sacola dispensada por FELIPE foi apreendida com quarenta e oito micro tubos de substância semelhante a cocaína e duas buchas de substância semelhante a maconha; QUE FELIPE afirmou que foi comprar maconha e que um individuo vulgo "menor" teria pedido pra FELIPE lhe ajudar na contagem do dinheiro da venda da droga e que não havia pegado nenhum entorpecente e que só teria missão de contabilizar o dinheiro arrecadado com a venda. Já MARCOS afirmou ser usuário e que tinha ido no baile funk e aproveitou para comprar drogas;



    (...)



    O apelado declarou, na fase policial, que faz uso de drogas, e que, naquele momento, consumia maconha. Negou ter dispensado as substâncias durante a fuga e alegou que, realizada busca pessoal, foi encontrada apenas a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) (ordem 8):



    (...)



    Em juízo, Iedo apresentou dinâmica dos fatos semelhante ao exposto na fase inquisitiva. Apontou que, após o indivíduo que estava em cima do muro alertar aos demais sobre a chegada da viatura, todos correram, o que ensejou a perseguição. Dois dos fugitivos foram alcançados e neles realizadas busca pessoal. As substâncias ilícitas encontradas, segundo ele, estavam em uma sacola dispensada pelo apelado. (PJE mídias – início da audiência – 4min49seg).



    (...)



    Thiago Câmara de Almeida, que também participou das diligências, informou que, inicialmente, foi acionado devido a uma denúncia anônima de som alto no baile funk realizado na casa de shows “Espaço VIP”. Relatou que o tráfico de droga ocorria nas proximidades desse local. Disse que os indivíduos, que estavam no ponto de vendas, evadiram assim que perceberam a chegada dos guardas municipais (PJE mídias – 8min49seg – 11min48seg). 



    (...)



    Extrai-se que a atuação dos guardas municipais deve limitar-se a situações em que seja necessária a proteção de bens, serviços e instalações da cidade. 



    Com efeito, a atribuição para realização de revistas pessoais em indivíduos que praticam crimes de tráfico de drogas é, via de regra, das polícias (Civil e Militar). Isso porque o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime vago que tutela a saúde pública, ou seja, tem como sujeito passivo a coletividade e salvaguarda a saúde individual de um número indeterminado de pessoas. Assim, o crime de tráfico de drogas não afeta, de nenhum modo, os interesses do município.



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a busca pessoal, neste caso, vai além da função dada a esses agentes públicos, tornando-a ilegal. 



    Portanto, qualquer prova resultante dessa revista deve ser considerada igualmente ilícita (art. 157, §1º, CPP). 



    Em suas razões recursais, o Ministério Público pede a condenação de Felipe William, sob o argumento de que a ação realizada pelos guardas aconteceu após a situação de flagrante e, portanto, as provas obtidas antes da busca pessoal devem ser consideradas lícitas. 



    Nesse ponto, razão assiste ao apelante. 



    Consta dos depoimentos acima que, com a chegada da viatura municipal, o apelado dispensou as drogas que estavam acondicionadas em uma sacola no momento em que empreendia a fuga. Assim, todas as substâncias proscritas foram apreendidas pelos guardas anteriormente à busca pessoal. 



    Portanto, embora a revista realizada pelos guardas municipais seja ilegal, há evidências de tráfico de drogas que não estão maculadas, motivo pelo qual se deve proceder à condenação de Felipe William Oliveira da Silva com base nas provas obtidas de forma lícita, oriundas da dispensa no chão das substâncias pelo apelado. 



    Dessa feita, caracterizada a materialidade delitiva no boletim de ocorrência (ordem 3), no auto de apreensão (ordem 4), no auto de prisão em flagrante delito (ordem 5-6/8) e no exame preliminar (ordem 9) e definitivo (ordem 50-51) de drogas de abuso que atestaram a presença de 7,1 g (sete gramas e dez centigramas) de maconha e de 75,5 g (setenta e cinco gramas e cinquenta centigramas) de cocaína. A autoria, da mesma forma, é inequívoca, haurida notadamente da prova oral produzida em juízo, confirmatória dos elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme exposto acima. 



    Apesar das alegações do apelado de que é usuário de drogas e que estava no local apenas para o consumo, a quantidade de substâncias apreendidas não se mostra compatível com tal argumento, devendo, portanto, considerar a tipificação para o delito de tráfico de drogas.



    (...)



    Portanto, entendo que ficou comprovado, para além de duvida razoável e segundo as evidências não maculadas pela busca pessoal feita por guardas municipais, que em 09/01/2022 Felipe William Oliveira da Silva trazia consigo substâncias ilícitas para consumo de terceiro, motivo pelo qual a condenação no delito de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, Lei nº 11.343/2006) é medida que se impõe.” (e-doc. 26, p. 5-15).



    13. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, assentou a legalidade da atuação da Guarda municipal, diante da atuação em situação de flagrante delito. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante – art. 301 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na ADPF n. 995/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, "declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". 



    3. No caso, não se verifica a apontada ilicitude probatória decorrente da abordagem dos agentes da Guarda Municipal, os quais foram informados da realização de evento em específica localidade, onde estaria havendo intenso comércio de entorpecentes, inclusive mediante a intimidação de moradores locais. A fim de verificar a veracidade das informações, os guardas se deslocaram até o referido evento, sendo que um morador apontou quem eram as pessoas que estavam comercializando drogas, e o local.



    4. Ao se aproximarem do beco indicado, um indivíduo, em cima de um muro, ao visualizar a viatura, gritou em tom de alerta “sopa” e os demais indivíduos que lá se encontravam saíram correndo. O ora agravante era um destes indivíduos, e dispensou uma sacola ao solo durante a fuga, contendo quarenta e oito microtubos de substância posteriormente identificada como cocaína e duas buchas de maconha.



    5. Mostrando-se nítida a situação de flagrante delito quando, indicada a prática do crime em local determinado, as pessoas suspeitas se evadem ao visualizar os guardas e dispensam mercadoria do tráfico, é justificada a atuação da Guarda Municipal, não havendo nulidade. Precedentes. 



    6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 67, p. 1-2; grifos nossos).



    14. No tocante à atuação da Guarda Civil municipal, as conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021). Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021, e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    15. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Inexiste, portanto, óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez que assentado, pelas instâncias antecedentes, que mostrou-se “nítida a situação de flagrante delito quando, indicada a prática do crime em local determinado, as pessoas suspeitas se evadem ao visualizar os guardas e dispensam mercadoria do tráfico, é justificada a atuação da Guarda Municipal, não havendo nulidade” (e-doc. 67, p. 2). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quadro fático delineado, que se falar em prova ilícita.



    16. Registro, inclusive, que na ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. O que reforça as razões ora apresentadas nesta decisão.



    17. Destaco, ainda, o recente Informativo nº 1153 desta Suprema Corte, no qual se considerou a legalidade da prisão em flagrante e das buscas pessoal e domiciliar realizadas por guardas municipais quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, veja-se:



    “Desde que existente a necessária justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    As Guardas Municipais desenvolvem atividade de segurança pública (CF/1988, art. 144, § 8º) essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (CF/1988, art. 9º, § 1º), como a manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do município.



    Os agentes estatais devem nortear suas ações de modo motivado e com base em elementos probatórios mínimos capazes de indicar a ocorrência de situação de flagrante (CPP/1941, art. 301). Nesse contexto, a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito, de modo que, uma vez existente, não há ilegalidade na prisão efetuada pela Guarda Municipal.



    Ademais, em se tratando do delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo (crime permanente), motivo pelo qual a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, quando presentes as fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.



    Na espécie, a existência de justa causa para busca pessoal e domiciliar ocorreu após o acusado demonstrar nervosismo e dispensar uma sacola ao avistar os guardas municipais durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. No interior da sacola descartada havia entorpecentes embalados prontos para a venda e, ao ser indagado sobre a existência de outras drogas, o acusado confirmou que guardava mais em sua casa, razão pela qual os guardas municipais se dirigiram até o local e encontraram grande quantidade de variados entorpecentes.



    Com base nesses e em outros entendimentos, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno para cassar o acórdão recorrido e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo”.



    (RE nº 1.468.558-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/10/2024; grifos nossos)



    18. Registro que dissentir do entendimento firmado quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator